Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis , pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e possível reiteração delitiva em virtude da existência de outro processo pela prática do mesmo crime, com denúncia já recebida.
2. Infere-se da r. decisão que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis.
3. A decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que, em nenhum momento, é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus.
4. A manutenção da prisão preventiva, no caso, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, buscando a melhor apuração dos fatos e, por consequência, a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP.
5. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir, sem qualquer lastro probatório, tampouco a dependência econômica da prole.

6. Ordem denegada.